Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600699-83.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ROSANGELA STEFANOVICZ WENDRECHOSKI
Órgão julgador: RECORRENTE: ROSANGELA STEFANOVICZ WENDRECHOSKI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
12/08/2021
Número: 0600699-83.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/04/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600673-85.2020.6.16.0034
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600699-83.2020.6.16.0034
que confirmou a tutela concedida e julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para
condenar a parte representada ao pagamento da multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei 9.504/97,
no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que não há no caso circunstâncias
agravantes da conduta mencionada e houve a pronta regularização. (Representação com Pedido de
Tutela de Urgência ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Rosangela Stefanovicz
Wendrechoski, com fulcro no artigo 57-B, §1°, da Lei n° 9.504/97, no artigo 28, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE n° 23.610/2019, no artigo 28, § 5°, da Resolução TSE n° 23.610/2019, no artigo 57-B,
§ 5°, da Lei n°9.504/97, no artigo 96, da Lei n° 9.504/97, e no artigo 3°, parágrafo único, da
Resolução TSE n° 23.608/2019, alegando veiculação de propaganda eleitoral em página pessoal na
rede social facebook, sem a devida comunicação à Justiça Eleitoral. Publicação: "Rosangela
Wendrechoski 13333"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSANGELA STEFANOVICZ WENDRECHOSKI
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41202
666
12/08/2021 10:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.426

RECURSO ELEITORAL 0600699-83.2020.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ROSANGELA STEFANOVICZ WENDRECHOSKI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
R E P R E S E N T A Ç Ã O .
IMPULSIONAMENTO.
ENDEREÇO
ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
REMOÇÃO IMEDIATA. IRRELEVÂNCIA.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO
VALOR DA MULTA, UMA VEZ QUE JÁ
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
DESPROVIDO.
1. É obrigatória a comunicação de endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral, relativos a
sítios, blogs e redes sociais de candidatos,
partidos e coligações, o que deve ser
providenciado antes da sua utilização para fins
de propaganda eleitoral, conforme previsto no
§ 1º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
2. A captura de tela de página de rede social
na qual foi veiculada propaganda eleitoral
irregular, a depender do caso concreto, pode
ser utilizada como elemento de prova da
infração. No caso, a recorrente não contestou
Num. 41202666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115455112200000040212892
Número do documento: 21081115455112200000040212892

a representação e em grau recursal impugnou
a prova apenas quanto a sua forma, sem,
contudo negar a ocorrência da infração ou
indicar elementos que a tornassem a prova
ilícita
ou
ilegítima.
3. O § 5º do artigo 57-B traz como única
hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por
parte do beneficiário da propaganda, situação
não aplicável ao caso, vez que o candidato,
ora recorrente, não nega a realização das
p o s t a g e n s .
4. Não há ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade quando a
multa
é
aplicada
no
mínimo
legal.
5. Recurso não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Rosangela Stefanovicz Wendrechoski, sob a alegação de propaganda eleitoral na
internet sem comunicação prévia à Justiça Eleitoral (id. 31290316).
Por sentença (id. 31291316), o juízo a quo julgou procedente a representação,
aplicando à candidata multa no importe de R$ 5.000,00.
Inconformada, a representada recorreu (id. 31291766), aduzindo, em síntese,
que: o recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi irregular; que a prova da
ilicitude é insuficiente. Sucessivamente, pede o afastamento da multa em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 32559966).
É o relatório.
VOTO
Num. 41202666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115455112200000040212892
Número do documento: 21081115455112200000040212892

Admissibilidade
Preliminarmente, a recorrente informa que foi intimada da sentença por meio do
aplicativo de mensagens WhatsApp, em número de telefone informado à época do período
eleitoral e que deixou de ser utilizado após tal período.
Alega que, após a diplomação, a comunicação dos atos processuais deve ser
realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do disposto no
artigo 12, § 5º [
9º], da Resolução TSE nº 23.608/2019, bem como que a citação
rectius: §
deveria ter sido realizada de forma pessoal, nos termos do art. 11, § 2º, da mesma resolução.
Assim, conquanto tenha interposto o presente recurso após o prazo de 1 dia a
contar da intimação de id. 31291516, dada a invalidade da intimação o recurso deve ser
conhecido e tido como tempestivo.
A Resolução TSE nº 23.608/2019 prevê o seguinte:
Art. 11. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se realizarem as
e l e i ç õ e s ,
a
c i t a ç ã o
s e r á
r e a l i z a d a :

I - quando dirigida a candidato, partido político, coligação ou pessoa indicada no art. 10 desta
Resolução, por mensagem instantânea e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil;
(
.
.
.
)
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica às representações submetidas ao
procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, nas quais a citação observará
exclusivamente o disposto no Código de Processo Civil.
(
.
.
.
)
Art. 12. No período previsto no art. 11, caput, as intimações das partes nas representações
fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997, nas reclamações e nos pedidos de direito de
resposta serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
p u b l i c a ç ã o .
(
.
.
.
)
§ 1º Na impossibilidade técnica de utilização do mural eletrônico, oportunamente certificada,
as intimações serão realizadas sucessivamente por mensagem instantânea, por e-mail e por
c o r r e s p o n d ê n c i a .
(
.
.
.
)
§ 9º A comunicação dos atos processuais fora do período estabelecido no art. 11, caput,
desta Resolução será realizada no Diário da Justiça eletrônico (DJe).
Da leitura dos referidos dispositivos verifica-se que não há irregularidade na
realização da citação de id. 31290716 por meio de aplicativo de mensagem, uma vez que, por
tratar-se de representação pela prática de propaganda eleitoral irregular, este processo não
está sujeito ao rito do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, mas sim ao do art. 96 da Lei nº
9.504/97. Não é aplicável, pois, a ressalva contida no art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº
23.608/19, que prevê que a citação deve ser realizada nos termos prescritos pelo Código de
Processo Civil.
Quanto à intimação da sentença, contudo, assiste razão à recorrente.
Num. 41202666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115455112200000040212892
Número do documento: 21081115455112200000040212892

O art. 12, § 9º, da Resolução TSE nº 23.608/19 é claro ao delimitar o período no
qual as intimações por mensagem instantânea são possíveis. Tendo a sentença sido proferida
após o período eleitoral, eis que foi incluída no PJE em 01/04/2021, deveria ter sido publicada
no Diário da Justiça Eletrônico, de modo que é nula a intimação certificada no id. 31291516.
Como a recorrente compareceu espontaneamente ao processo, desnecessário
determinar o retorno dos autos para que seja intimada novamente, razão pela qual conheço do
recurso de id. 31291766, interposto em 16/04/2021.
Após a interposição de recurso, o recorrido Ministério Público Eleitoral, na sua
representação junto ao juízo de primeiro grau, não foi intimado para que apresentasse
contrarrazões.
Contudo, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se em parecer de id.
32559966 adentrando ao mérito da representação, razão pela qual, em homenagem ao
princípio da unidade do Ministério Público Eleitoral, tem-se que foi suprida a finalidade de tal
ato processual.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso,
passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a sentença de id. 31291316, que julgou procedente
a representação e determinou a aplicação de sanção de multa no valor de R$ 5.000,00,
prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
No caso concreto, houve a prática, em tese, de propaganda eleitoral em perfil de
rede social cujo endereço não havia sido informado à Justiça Eleitoral (id. 36837766).
Inicialmente, a recorrente alega que não há prova suficiente da infração, eis que a
inicial da representação foi instruída com um captura de tela da suposta página irregular.
Reforça a tese o fato de o cartório eleitoral não ter realizado a certificação da prova que fora
requerida pelo recorrido.
Aduz que a condenação baseada apenas apenas em um "espelho" de tela é
totalmente descabida, uma vez que há recursos tecnológicos disponíveis que podem
facilmente ser utilizados para adulterar uma prova do tipo.
Pois bem.
A recorrente busca atacar a legitimidade da prova sem, contudo, negar a
existência da página ou da propaganda.
Ainda, não aponta elementos mínimos que indiquem ser a prova ilegítima ou
adulterada, não havendo, aliás, qualquer alegação nesse sentido. Ao contrário, a recorrente
afirma não estar "insinuando" que o Ministério Público tenha manipulado ou criado a imagem
acostada na inicial. Com efeito, não há elemento algum que leve a tal conclusão.
Num. 41202666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115455112200000040212892
Número do documento: 21081115455112200000040212892

É importante destacar, ainda, que a recorrente não se manifestou quanto ao
cumprimento da decisão liminar de id. 31290616 e tampouco contestou a representação.
Conquanto o juízo não tenha expressamente declarado a revelia, seus efeitos
decorrem diretamente de lei, de modo que em relação aos fatos alegados pelo representante
na inicial recai presunção relativa de veracidade (art. 344, CPC). Instruída a inicial com
elemento de prova que não foi impugnado no prazo para resposta e que, em grau recursal, não
foi impugnado quanto ao conteúdo ou veracidade, mas apenas quanto a uma pretensa forma
ilegítima ou insuficiente, entendo não haver razão para que seja desconsiderado no seu mister
de comprovar a realização da propaganda irregular.
Assim, não havendo que se falar de insuficiência probatória, deve ser analisada a
licitude da página e das postagens.
Nesse sentido, verifica-se que a questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº
9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido
no
País;
(Incluído
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº
12.034,
de
2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
Num. 41202666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115455112200000040212892
Número do documento: 21081115455112200000040212892

serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº
13.488,
de
2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
I
a
I V ) :
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no
p
a
í
s
;
II - em sítio do partido político ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
e s t a b e l e c i d o
n o
p a í s ;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, pelo partido político ou pela coligação, observadas as disposições da Lei Geral de
Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
c o n t e ú d o
s e j a
g e r a d o
o u
e d i t a d o
p o r :
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J);
ou
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em
massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J).
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados
partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
§
1 º ) .
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade (Lei nº 9.504/1997, art.
5
7
-
B
,

§

2
º
)
.
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
§
3 º ) .
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente
pela
Justiça
Eleitoral
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-B,
§
4º).
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
Num. 41202666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115455112200000040212892
Número do documento: 21081115455112200000040212892

quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
§
5 º ) .
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será
considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
§ 7º Para os fins desta Resolução, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo
a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 6 ,
§
2 º ) .
§ 8º Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento das
multas eleitorais sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país.
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as passadas
eleições de 2020, tendo em mais de uma oportunidade decidido que a falta de comunicação
dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a
propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção correspondente.
Indicam-se, nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO- AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
-
RECURSO
PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade
para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços
eletrônicos que forem veicular propaganda eleitoral na internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez
que sem a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral,
atrai-se à aplicação da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
4 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600225-81.2020.6.16.0206, rel. des. Fernando Quadros da Silva, PSESS
27/10/2020; não destacado no original]
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a
pessoas naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser,
obrigatoriamente, informados a esta Justiça Especializada, se utilizados para

T.R.E/PR.
disseminação
de
Propaganda
Eleitoral.
Precedente

2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600174-46.2020.6.16.0117, rel. Rogério de Assis, PSESS 28/10/2020; não
destacado no original]
Num. 41202666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115455112200000040212892
Número do documento: 21081115455112200000040212892

A redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 é cristalina ao prever a
obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos
políticos ou coligações.
Por fim, a recorrente apela à aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade com fim de que seja afastada a aplicação da multa.
De se notar que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda
veiculada, sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais e, por isso, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que
conduz, no caso concreto, à incidência na hipótese sancionatória.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna
irregular, ainda que se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da
multa do § 5º do artigo 57-B da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
O espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se à dosimetria
da sanção, não tendo sido observada gravidade anormal à espécie que justifique a majoração
da multa para além do mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Eventual aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza, contudo, a exclusão da sanção o
sua fixação em valor aquém do mínimo legal. Nesse sentido, o seguinte precedente desta
Corte:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - ARTIGO 57-B DA LEI Nº9.504/97 -
POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS, EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO -
COMPROVADA A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL -
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - APLICAÇÃO DA MULTA DO §5º DO REFERIDO
ARTIGO, NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
D E S P R O V I D O .
1.O artigo 57-B, inciso I, da Lei nº9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos aptos a
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
2.A veiculação da propaganda em páginas e perfis pessoais do candidato é objetiva e,
devidamente comprovada, enseja a aplicação da multa prevista no §5º do artigo supracitado.
3.Não há ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando a multa
é
a p l i c a d a
n o
m í n i m o
l e g a l .

4 . R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
d e s p r o v i d o .
[TRE-PR. REl n 0600759-20.2020.6.16.0143, Ac n 57784 de 08/12/2020, Rel. CARLOS
ALBERTO COSTA publicado em sessão em 10/12/2020; não destacado no original]

CONCLUSÃO
Num. 41202666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115455112200000040212892
Número do documento: 21081115455112200000040212892

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença que julgou procedente a
representação e aplicou à recorrente a pena de multa multa no importe de R$ 5.000 (cinco mil
reais).

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600699-83.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO
PAIVA
DOS
SANTOS
-
RECORRENTE:
ROSANGELA
STEFANOVICZ
WENDRECHOSKI - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR0081995 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41202666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/08/2021 10:46:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081115455112200000040212892
Número do documento: 21081115455112200000040212892